Tribunal: TJPA
Processo: 0004078-97.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004078-97.2012.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA CHAHINI

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 121, §§3º e 4º, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO CULPOSO). NULIDADES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004078-97.2012.8.14.0051

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM:

SANTARÉM

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA CHAHINI

ADVOGADA: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS (OAB/PA Nº 14.1430

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Oliveira Chahini, contra resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e aos corréus Edgar Alberto Bueno Pena, Leidiane Maria Silva Gonçalves e Marcos Glauberton dos Santos Goes, a prática do crime disposto no art. 121, §§3º e 4º, do Código Penal.

Na denúncia (fls.03 a 13, volume I), narra o Ministério Público,
ipsis litteris
:

(...) Em 31/03/2012, por volta das 8h00 da manhã, Luane Caroline Winhote Campos, de 05 anos de idade, deu entrada no Hospital e Maternidade Sagrada Família queixando-se de dores no ouvido. Na oportunidade, foi inicialmente atendida pela Dra. Andrea Joy que decidiu interná-la, afirmando que dores de ouvido poderiam evoluir para uma meningite.

Logo que a criança adentrou ao hospital, RODRIGI CHAHINI, médico pediatra, foi acionado para auxiliar em seu atendimento médico. Contudo, o contato com a vítima somente ocorreu em torno das 19:00, ou seja, onze horas após a entrada de Luane Caroline naquele hospital

O denunciado RODRIGO CHAHINI, então, diagnosticou a menor com otite, prescrevendo uma medicação e, ainda, solicitando exames. Quando recebeu os resultados destes, no dia 02/04/2012, percebeu que a infecção era mais grave do que imaginava, e a criança já apresentava, neste momento, rigidez na nuca e paralisia facial (sinais de meningite). Logo em seguida, iniciou o tratamento para a doença, além de solicitar a avaliação de um otorrinolaringologista e de um neurologista, a fim de que chegassem a um diagnóstico preciso.

De acordo com o denunciado RODRIGO CHAHINI, após o uso dos remédios por ele ministrados, ocorreu uma melhora significativa da rigidez da nuca da criança, sinalizando uma boa resposta ao tratamento da meningite.

Diante da solicitação de avaliações por outros médicos, o pai de Luane, Ladilson Rego Campos, seguiu até a sede da UNIMED - plano de saúde que deveria cobrir o tratamento da criança -, mas não conseguiu agendar uma consulta, pois só havia disponibilidade após o prazo de 20 a 30 dias.

Posteriormente, o pai de Luane continuou à procura de um médico para socorrer sua filha. No consultório do Dr. EDGAR BUENO foi informado que este não poderia atender Luane pelo plano da UNIMED eis que sua agenda estava lotada, mesmo sendo explicitada a gravidade da situação. No entanto, os pais decidiram marcar a consulta mediante pagamento, para próximo dia, entregando a importância de R$ 200,00 (duzentos reais). Tendo, a mesma situação se repetida com o Dr. César Augusto, neurocirurgião.

No dia 03/04/2012 a criança se consultou com o Dr. César Augusto, neurocirurgião, que solicitou uma punção lombar, a fim de confirmar o diagnóstico de meningite, a partir da análise do Líquido cefalorraquidiano (LCR) da menor.

No mesmo dia, Luane Caroline foi atendida pelo denunciado EDGAR BUENO, otorrinolaringologista, que detectou sinais de meningite, otite e sinusite. Aconselhou manter a medicação atual da criança solicitou duas tomografias e, ainda, uma punção lombar, que foi realizada em 04/04/2012

No prontuário da paciente consta a seguinte descrição do LCR: "realizada punção lombar sob anestesia geral no bloco cirúrgico, LCR ligeiramente turvo com perfil macroscópico de infecção, solicitado exame bioquímico-citológico e cultura do LCR", em seguida pela assinatura do Dr. César Augusto.

Assim, após contato com o resultado dos exames - que indicaram contagem de células elevadas- o Dr. César Augusto confirmou o diagnóstico de meningite.

Por outro lado, O denunciado EDGAR BUENO, em seu depoimento (fls. 183), alegou que os resultados do mencionado exame não foram conclusivos. Contudo, ressaltou que como avaliação do neurocirurgião que realizou a punção concluiu pelo diagnóstico de meningite, não alterou a medicação ministrada para a criança.

Em 07/04/2012, de acordo com prontuário médico, criança começou a tomar óleo mineral - tratamento que seguiu até seu último dia no hospital, sempre com a indicação via oral ao lado da prescrição feita pelo médico da criança, o denunciado RODRIGO CHAHINI.

As dores de ouvido passaram, mas Luane Caroline começou a se

queixar de dores na região abdominal, conforme descrição do dia 08/04/2012 no prontuário médico. Entretanto, a menor seguiu bem, sendo afixado em seu prontuário que se encontrava em "bom estado geral" nos dias 09 a 12 de abril.

No dia 11/04/2012 denunciado RODRIGO CHAHINI solicitou outra avaliação do otorrinolaringologista para dar alta médica à criança. Foi então que o pai de Luane procurou o Dr. EDGAR BUENO para pedir sua avaliação, sendo que este respondeu que visitaria a criança assim que terminasse de atender seus pacientes na clínica. Sucede que ele não compareceu, sendo os pais informados depois que viajara e só voltaria no dia 16/04/2012. Então denunciado RODRIGO CHAHINI, sem esperar a consulta de outro médico otorrino, resolveu mudar a medicação da vítima.

Nesta situação divisa-se uma conduta imprudente do denunciado RODRIGO CHAHINI que – mesmo sem consultar um médico especialista – decidiu alterar a medicação de Luane, de modo que sua saúde se agravou nos dias que seguiram, conforme narrado a seguir.

Segundo depoimento dos pais (fls. 13/15 e fls. 16/18), a situação da criança agravou partir do dia 12/04/2012, quando passou apresentar muito cansaço. Estes sintomas podem estar diretamente relacionados com fatos noticiados pela enfermeira Thayssa Nascimento Machado (fl. 152), segundo quem, em 12/04/2012, por volta das 22h00, ouviu um forte choro de criança foi até o apartamento onde estava Luane Caroline.

Ali encontrou denunciado MARCOS GLAUBERTON DOS SANTOS GOES, estagiário de técnico de enfermagem, aplicando óleo mineral via intravenosa na criança. Necessário ressaltar que neste momento se encontravam no quarto da criança apenas esta, o estagiário, a mãe e a tia da criança, estando o estagiário sem acompanhamento de seu supervisor.

Diante disso, referida enfermeira solicitou MARCOS GLAUBERTON parasse com a medicação - percebendo que este já havia injetado uma quantidade de 4 ml do óleo - e o acompanhasse até fora do quarto da criança.

Verifica-se que ao aplicar óleo mineral intravenosamente na criança, enquanto as regras da medicina determinavam aplicação via oral, MARCOS GLAUBERTON agiu imperícia, concorrendo diretamente para O resultado morte da vítima.

Quando a enfermeira Thayssa comunicou os fatos à denunciada LEIDIANE MARIA SILVA GONÇALVES, enfermeira responsável pelos estagiários, que deveria vistoriar todas as ações dos mesmos, esta se encontrava posto de enfermagem, e, após saber do ocorrido, pegou um soro e uma seringa com o objetivo de lavar o acesso da criança.

Nota-se que a conduta omissiva de LEIDIANE GONÇALVES caracteriza-se como negligência, eis que deixou de supervisionar estagiário sob sua responsabilidade diligência normal que se impunha à denunciada -, de modo a concorrer diretamente para o crime ora narrado.

No dia 13/04/2012 RODRIGO CHAHINI disse que manteria a medicação da criança, mesmo esta tendo alegado sentir fortes dores na barriga, solicitando apenas um ultrassom.

Em 14/04/2012 o prontuário de Luane apresenta visível alteração: antes se encontrava praticamente sem anotações apenas as medicações costumeiras neste dia passou apresentar "crises agudas de asma brônquica", apresentando uma situação "grave, com dispneia cianose de extremidades". A superveniência destes sintomas ocasionou considerável aumento das medicações prescritas.

Cumpre destacar que, segundo as informações dos pais, o denunciado RODRIGO CHAHINI não compareceu ao hospital no dia 14 (apesar de constar sua assinatura no prontuário), mantendo contato com Luane apenas no dia 15, por volta das 16h00, trajando bermuda, camiseta e sandálias. Disse que a criança não estava "tão cansada”, sem nem mesmo realizar um exame mais aprofundado.

Vale ressaltar que de acordo com a literatura médica, a grave situação indicada no prontuário médico da vítima exigia do denunciado RODRIGO CHAHINI adoção de um protocolo clínico de maior atenção. Contudo, este denunciado deixou de adotar medidas necessárias para a cessação dos sintomas e do sofrimento vivido pela criança. Diante disso, é visível a omissão negligente do médico que, somada às demais condutas culposas narradas anteriormente, gerou o falecimento de Luane Caroline.

Em sequência, no dia 16/04/2012 ocorreu perceptível piora na condição da criança: apresentava cansaço, vomitava sangue e se queixava a todo o momento de dores abdominais, gritando de dor.

Como Luane tinha uma consulta marcada com o Dr. EDGAR BUENO às 18h30min, a mãe, Luciane Mota Winholte, desesperada para que alguém socorresse sua filha, pediu autorização para que a alguém socorresse sua filha, pediu autorização para que a criança fosse levada ao consultório daquele médico, sendo que a enfermeira plantonista disse que não podia se responsabilizar pela saída da menina, já que ela se encontrava extremamente cansada. A enfermeira, então, ligou para o consultório do Dr. EDGAR BUENO, relatando gravidade do caso da criança e pedindo que ele

comparecesse ao hospital para analisá-la, tendo ele respondido que

somente poderia ver a criança no fim de seu expediente.

A negativa injustificada de atendimento à paciente com tão grave estado de saúde configura-se como conduta negligente, a qual concorreu para a ocorrência do falecimento de Luane Caroline.

Tão severo era o estado de saúde da vítima momentos depois, chegou ao local a Dra. Andrea Joy que, surpresa com a permanência da criança no hospital, solicitou sua transferência à UTI Pediátrica do Hospital Regional.

A criança foi submetida à aspiração para a retirada do sangue, sendo reanimada e entubada durante 30 minutos, porém a intervenção médica não foi exitosa, razão pela qual Luane Caroline evolui a óbito às 16h50min do dia 16/04/2012.

Após o velório da criança, no dia após seu falecimento, o avô de Luane recebeu uma ligação do número 35231565, dizendo que "estava preocupado e lamenta o que havia acontecido, pois em seu plantão nunca tinha ocorrido isso; que sabia o que a família estava sofrendo, que esteve no hospital após morte de Luane e recebeu um telefonema anônimo em que tomou conhecimento de que um enfermeiro havia aplicado óleo mineral na

veia da criança e que esta, com isso, veio a óbito". (sic)

Houve o recebimento da denúncia (fls. 22 a 23, volume I).

Regulamente citados, o ora recorrente e os demais corréus apresentaram suas respectivas respostas (fls. 26 a 45, 62, 71 a 87, 90 a 129).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento (fls. 269 a 270, 315 a 319, 333 a 340, 364 a 366, 409 a 410 e 421 a 423, volume II), nas quais foram ouvidas 17 testemunhas, os genitores e a

tia da vítima, assim como

procedidos os interrogatórios dos corréus Edgar Alberto Bueno Pena, Leidiane Maria Silva Gonçalves e Marcos Glauberton dos Santos Goes. Na audiência realizada no dia 19/02/15 (fls. 315 a 319), foi admitido o ingresso de assistente de acusação. E na audiência realizada em 30/04/15 (fls. 333 a 340), foi decretada a revelia do acusado Rodrigo Oliveira Chahini.

As partes ofereceram memoriais (fls. 440 a 456, 466 a 468, 471, 474 a 487, 512 a 514, volume II), exceto a assistência à acusação (fls.458 a 459).

Ao sentenciar (fls. 523 a 528, volume II), o juiz
a quo
julgou
, parcialmente,
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
somente o ora apelante,
Rodrigo Oliveira Chahini,
incurso
no

art. 121,
§§3º e 4º,
do CPB (homicídio culposo) e lhe impôs a pena definitiva de 01 (um) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto
, substituindo-a
, ao final,

por duas restritivas de direito: prestação pecuniária (convertida em 20 (vinte) cestas básicas) e prestação de serviços à comunidade.

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl. 533, Volume II).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (fl.552, Volume II)

Nas razões recursais (fls. 557 a 602, volume II), a defesa, preliminarmente, suscita nulidade da sentença por ausência de apreciação de todas as teses defensivas trazidas em sede de alegações finais; nulidade em face da violação do princípio da correlação; nulidade por inépcia da denúncia, em razão de descrever de forma genérica os fatos. No mérito, requer absolvição do apelante nos termos do art. 386, incisos III, IV e VII, do CPP.

As contrarrazões ao recurso firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da sentença recorrida (fls. 618 a 626, volume II).

A assistência à acusação não apresentou contrarrazões (fls.639 a 650)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 661 a 667-v, volume II).

Consta pedido de sustentação oral (fl.669, volume II).

É o relatório do necessário
. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecido.

02 – PRELIMINARES

2.1 – NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS

Acerca da nulidade arguida, destaco que não está o julgador obrigado a refutar
, expressamente,
todas as teses da defesa se a decisão indica os fundamentos em que se embasou para julgar o processo.

Nesse sentido
,
constam precedentes do STJ e STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET APÓS A DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA DEFESA PRÉVIA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DE DEFESA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RITO DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE AO TRÁFICO.

(...)

3. Não subsiste a arguida contrariedade ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal se a sentença e o acórdão que a manteve indicaram os motivos de fato e de direito em que se fundou a decisão condenatória, não estando o julgador obrigado a refutar expressamente todas as teses apresentadas nos memoriais defensivos.

(...)

(AgRg no REsp 1636804/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tempestividade do regimental certificada. 3. Crime contra os costumes – atentado violento ao pudor (art. 214; 224, “a”; 226, II, todos o CP). 4. Nulidade na ação penal a partir da instrução processual. Requerimento de nova perícia psicológica. Arcabouço probatório suficiente robusto para corroborar as informações contidas nos laudos periciais. 5.
Alegação de nulidade na sentença proferida em primeiro grau, ante a ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Inexistente. Acórdão recorrido decidido em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é necessário que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, bastando apenas a motivação idônea e que mantenha correlação com as provas carreadas nos autos.
Precedentes. 6. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 126555 AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247

DIVULG 07-12-2015

PUBLIC 09-12-2015) (grifei)

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – Improcedente a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque o órgão julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento. Precedentes.

(...)

(HC 107784, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/08/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011)

In casu
, observo que o magistrado sentenciante, com base no princípio do livre convencimento motivado na apreciação da prova produzida, decidiu haver suficiente comprovação da materialidade e autoria delitiva (fls. 523 a 528).

Desse modo, não acolho a preliminar.

2.2 – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA

Verifico da exordial acusatória que o ora apelante foi denunciado pelo cometimento do delito descrito no art. 121, §
§

3º e 4º
,
do CP, ante conduta negligente, imprudente e imperita, sendo aquelas individualizadas.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença
torna
superada a tese de inépcia da denúncia.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INDEFERIMENTO. ADIAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. INÉPCIA. DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS. ABERTURA. VISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS QUE TERIAM DESAPARECIDO. NULIDADE INEXISTENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. ADVOGADA ARROLADA COMO TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. LICITUDE. PROVAS. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FATOS QUE NÃO TERIAM SIDO PROVADOS. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NOBRE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO PREJUDICADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.

(REsp 1881928/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
A alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos.

Ademais, a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria, além de atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.

(...)

(HC 406.526/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) (grifei)

Destaco que a situação de as testemunhas judiciais terem detalhado como se procedeu a conduta negligente/imprudente/imperita do médico não torna a denúncia inepta, até mesmo porque as minúcias dos fatos são
melhor
esclarecidas na instrução processual.

Ademais, o caso do magistrado ter se amparado, também, nas circunstâncias não descritas na denúncia não torna a sentença nula, visto que

tais fundamentos foram utilizados de forma subsidiária, com fulcro na prova oral produzida – e, portanto, amplamente debatida ao longo da instrução criminal -, o que não caracteriza o apontado vício.

Assim, rejeito as preliminares aventadas.

03- MÉRITO.

Importante destacar, antes de adentrar ao mérito, que malgrado observar o teor da certidão de fls. 657, volume II, informando que o réu não foi localizado para seu interrogatório na Comarca de Joinville/SC,
constam,
nos autos
,
elementos que denotam a sua ocorrência (chave de acesso para
login
no sistema da Comarca deprecada (esaj-SC), porém já expirado; e transcrição do depoimento e referência ao acesso do referido sistema pelo magistrado sentenciante (fl. 524)). Ademais, constato que a própria defesa faz alusão à ocorrência de tal em suas alegações finais (fls.474 a 487).

Outrossim, mesmo que eu considere a certidão de fls. 657, volume II
,
dos autos, entendo não haver qualquer nulidade, haja vista que, nesta hipótese, o próprio acusado teria dado causa àquela.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL SEM LESÕES FÍSICAS OU PSICOLÓGICAS. GENITORA CONSIDERADA MERA PORTA-VOZ DO MENOR. TENRA IDADE (DOIS ANOS). FALTA DE AFERIÇÃO DA SUA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO.

1. Como o próprio acusado deixou de cumprir espontaneamente com a obrigação de atualização do seu endereço no feito, não poderia alegar a nulidade a que ele mesmo deu causa (art. 565 - CPP). "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo" (art. 367 - CPP).

(...)

(AgRg no AREsp 1961564/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)

3.1- ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 523-v a 527-v):

A materialidade delitiva está comprovada através da declaração de óbito de fl. 09; cópia do prontuário médico às fls. 29/92 bem como declaração das testemunhas.

A autoria igualmente é inconcussa relativamente ao réu Rodrigo, médico assistente e responsável pela internação da criança. Em face dos demais réus não restou comprovado envolvimento dos mesmos no resultado morte. A culpa penal caracterizadora do homicídio culposo consiste na previsibilidade dos fatos e na falta de cautela.

Vislumbro no caso em comento que a atitude do denunciado contribuiu com o óbito narrado na denúncia, caracterizada a culpa na modalidade da negligência e imperícia.

O conjunto probatório evidencia conduta imperita do réu – a omissão na avaliação adequada do quadro clínico da criança bem como omissão na realização de exames para diagnosticar bactéria responsável pelo seu agravamento - conduta violadora do dever de cuidado objetivo, determinante para a causa mortis.

É cristalina a deficiência da avaliação e acompanhamento médico realizado pelo denunciado quando se compara as declarações das testemunhas. Senão vejamos:

O réu Edgar afirma que no dia 03/04 foi a primeira vez que teve contato com a enfermeira do hospital solicitando avaliação particular. Ao chegar lá era evidente pelos sintomas se tratar de meningite ou sinusite (otite). Foi solicitado avaliação do neuro para pulsão e tomografia. Que a medicação não foi modificada porque estava condizente. Que retornou na quinta 05/04 pela tarde e pela sintomalogia permanecia com suspeita de meningite, mas com as tomografias se confirmou otite crônica mas quanto a meningite a punção não foi conclusiva, o neuro inclusive relata que o liquido era turvo compatível com infecção, isso não confirma nem descarta, precisaria de uma cultura para verificar o tipo de bactéria. Em vista disso não mudou medicação, era um quadro neurológico e não competia mais ao declarante, mas sim ao médico assistente ou neurologista ou ainda solicitar infectologista. Sábado ligou ao hospital perguntando o quadro da paciente e continuava estável. Dias depois recebeu ligação dizendo que a criança estava piorando mas informou estar fora da cidade orientando chamar o médico responsável pela paciente. Na segunda feira recebeu ligação e pelas sintomatologias (vômito, sangramento, dor abdominal) não lhe cabia, precisava de um intensivista, já havia passado muito tempo com a infecção, apresentava quadro mais avançado que meningite, já uma infecção generalizada. A noite soube do falecimento às 19h. Não entende ter negligenciado no atendimento da menor. Se tivesse comparecido no hospital não poderia ter feito nada porque não é na sua área. Que a cultura deveria ter sido solicitada por quem faz a punção e nem viu no prontuário. A hipótese do óleo mineral é difícil se houvesse aplicação ocasionaria morte imediata. Os antibióticos ministrados englobam tanto as infecções de otite, sinusite e meningite. O aumento de leucócitos é sinal que a infecção esta aumentado, ai seria indicado fazer uma mudança de antibiótico porque estaria sendo ineficiente. Quanto as plaquetas baixas não é indicador de gravidade da infecção bons (fl. 421).

Das declarações depreende-se que o réu Edgar atendeu a criança numa consulta particular, realizou retorno, indicou avaliação pelo neurologista enfatizando a necessidade de uma cultura para saber qual a bactéria estava agindo no corpo da paciente, eis que o exame do liquido raquitidiano fora inconclusivo. Depois que a menor piorou o estado clínico não podia fazer nada uma vez que ultrapassava do seu conhecimento técnico.

A ré Leidiane Gonçalves, na época supervisionava a equipe de estágio de enfermagem. No dia dos fatos estava no posto de enfermagem enquanto o aluno foi no quarto da vítima e na bandeja estava a quantidade de óleo normal a ser ministrado. Ele verificou o gotejamento momento em que a enfermeira informou que o aluno estava fazendo medicação errada mas foi até o quarto e estava tudo normal, que conferiu junto com aluno os 10ml de óleo mineral ainda na seringa via oral na bandeja. Que foi um equívoco da enfermeira Taissa, esclarecendo que usa seringa para administrar medicamento via oral e venosa acentuando ainda que esse episódio ocorreu dia 12 e somente dia 16 a criança faleceu (fl. 421V).

O réu Marcos nega ter injetado óleo mineral na veia da criança. No dia dos fatos pegou a bandeja de medicação e entrou no quarto, verificando que o acesso do soro não estava gotejando momento em que Leidiane disse ser necessário lavar o acesso. Ela foi pegar água para lavar momento em que o declarante ficou só no quarto, ocasião em que Taissa entrou e viu o informante com a bandeja na mão perguntando se estava administrando óleo mineral?. Ficou nervoso e ela o chamou no corredor e quando Leidiane retornava, Taissa comunica para ela o fato. Na oportunidade Leidiane pegou bandeja e viu que continha 10ml na seringa. Nesse dia nem chegou a administrar a medicação porque foi constatado que o acesso estava fora, sendo solicitado a feitura de novo acesso e depois Leidiane mesmo quem aplicou a medicação (fl. 421V).

Infere-se dos depoimentos dos réus Leidiane e Marcos que não houve qualquer conduta perpetrada pelos mesmos que ligasse ao nexo causal da morte da criança.

O réu Rodrigo Chahini, pós graduado em pediatria, residência em ortopedia, não se considera negligente no caso, inclusive sua conduta foi analisada por três conselheiros do Conselho Medicina e constataram não ter havido erro. O declarante atribui a morte da paciente em razão da aplicação de óleo mineral via venosa e não lhe sendo informado na ocasião, mas fora presenciado pela enfermeira Thaissa. Se tivesse sido comunicado teria solicitado UTI. Que alterou a medicação da vítima em razão do hemograma e houve redução leucócitos. Realizou visita diária, esclarecendo que era vinculado ao plano de saúde e não ao hospital, por isso não tinha horário certo para visitas. As taxas de leucócitos indicam que a infecção estava aumentando e somente quando houve substituição por cefepime e vancomicina que houve redução. No dia do óbito participou de três cirurgias e ao finalizar se dirigiu ao hospital e a criança já havia falecido. Que bom estado geral indica que a paciente está lúcida e orientada e por isso não precisava de ventilação mecânica e não tinha conhecimento do óleo mineral, recebia hidratação e alimentação via oral e não indicava UTI no caso (via esaj-SC).

O réu Rodrigo limitou-se a atribuir a morte da vítima a ingestão intravenosa de óleo mineral, fato que sequer restou comprovado nos autos.

Marilia Carneiro Godinho, médica perita, esclarece que a genesi do processo de internação ocorreu por otomastite que evoluiu para septicemia (infecção generalizada) e coagulação. Houve encadeamento de fatos e a infecção se espalhou e gerou coagulação disseminada (sianose extremidade, sangramentos interno e externo). Informa que não há como fazer nexo causal entre a morte da vítima e a administração intravenosa de óleo mineral tendo em conta que a menor morreu quatro dias após a suposta data da administração, caso em que deveria provocar morte imediata por embolia. Dispenia é dificuldade respiratória que pode decorrer da própria septicemia. Quadro de otomatite aguda pode causar óbito, acentuando que ouvido é área orgânica de difícil penetração sanguínea e o próprio antibiótico precisa transpor essa barreira aliada ao fato da proximidade com cérebro, sendo comum evoluir para meningite. Que sepetriaxona começou 31 e dia 09/04 apresentou leucócitos 32.600 – não sabe como começou leucocograma inicial mas analisando os dados pobres na hipótese de internação de 10 dias e ainda mantém taxa de leucócitos nesse patamar 32.600 é sinal que esta medicação n surte efeito desejado. Em 12/04 a taxa de leucócitos foi para 20.000 – patamar de 30mil e evolui para 20mil houve mudança benéfica para paciente. Afirma que o neuro fez punção e havia celularidade mas não viu cultura e pelos sintomas evoluía para meningite. Rodrigo continua ser o assistente (responsável) mesmo que peça orientação do otorrino e neuro, os colegas trocam informações e Rodrigo pode acatar ou não. A exumação foi feita depois de 1 ano e meses do falecimento não sendo possível realizar exame pois estava em processo de esqueletização. Aduz não ter tido acesso ao prontuário mas que pela piora que a criança teve a partir do dia 12 deveria ser encaminhada para regional; que pelo resultado da punção de fl. 180 não dá para afirmar se é meningite, só esse dado sozinho não é elemento; só plaquetas aumentadas não dá elementos é um contexto; que o caso era muito grave pelos resultados dia 15 solicitava reserva de UTI. Acredita que a infecção no ouvido se espalhou e interferiu na coagulação (fl. 315).

A referida perita enfatiza que diante das análises dos exames da criança apresentando piora indicaria UTI.

Ladilson Rego Campos, genitor da vítima, informa ter levado a criança para consultar com a Dra. Andrea em razão da dor de ouvido tendo ela solicitado a internação. No hospital fora solicitado pediatra momento em que Rodrigo se apresentou como responsável para acompanhar atendimento da menor e após examinar informou que podia ser caxumba, otite ou meningite, solicitando ainda assistência de um médico otorrino. Não conseguiu atendimento pelo sistema mas pagou particular o réu Edgar, que por sua vez, verificou a menor diagnosticando com otite ou meningite mandando que procurasse um neuro para acompanhar. Posteriormente, após exames, Rodrigo descartou meningite e continuou com a mesma medicação. Seis dias antes do falecimento a criança teve quadro agravado e Rodrigo não apareceu. Dos dezesseis dias que a vítima passou internada no hospital Rodrigo compareceu apenas uns quatro dias mesmo que constasse no prontuário seu comparecimento. Soube na delegacia que a enfermeira havia injetado óleo mineral na menor (fl. 317).

O genitor da menor enfatiza que o denunciado Rodrigo não comparecia diariamente para verificar estado da vítima embora constasse no prontuário suposto comparecimento. Ressalta ainda que mesmo quando teve o estado de saúde dela agravado, sequer apareceu.

Luciene Mota Winholte, mãe da menor, informa que sua filha se queixava de dor de ouvido razão pela qual a levou no pediatra que solicitou internação por suspeita de meningite. Rodrigo foi chamado para acompanhar o caso momento em que suspeitou ser caxumba, ministrando remédio. Durante a internação Rodrigo só aparecia a noite no hospital e quando ligava para ele mandava que procurasse um plantonista. Pagou particular o réu Edgar para uma avaliação diagnosticando com otite dizendo ainda que não se preocupasse orientando que procurasse neuro para acompanhar. Ele não retornou mais ao hospital quando soube que havia viajado. Em nenhum momento foi mencionado a hipótese de encaminhar para o regional. No dia anterior ao falecimento Rodrigo apareceu e ministrou aerossol devido a menor estar cansada. Tomou conhecimento da aplicação de óleo mineral três meses após falecimento da vítima, fato que havia sido falado por Rodrigo na delegacia. Após comentários recordou-se que fora Marcos, técnico enfermagem, começou a aplicação quando uma moça se aproximou e tirou a ampola da mão dele. Que o óleo fora aplicado na quinta e no sábado a menor teve crise asmática (fl. 317).

Andrea Joy Vieira Regis estava de plantão no hospital Sagrada Família quando atendeu a vítima com queixas de febre alta e dor de ouvido, pelo que resolveu internar iniciando antibiótico, antitérmico e hidratação. Após, a enfermeira chefe da internação aciona o pediatra sendo que a declarante somente teve contato novamente com a mesma no dia do falecimento, umas 15:30h estava grave, pois a mesma estava com falta de ar acentuado, extremidades roxas, parecia que ia ter convulsão; sangrava pelo nariz ou boca; fez intubação e solicitou transferência para regional. Fez massagem cardíaca, reanimou por meia hora, mas a menor não resistiu e depois assinou a declaração de óbito. Somente após falecimento da criança ouviu comentários da ingestão de óleo mineral, mas não presenciou esclarecendo que se isso houvesse ocorrido ocasionaria imediata tromboembolismo pulmonar. Acredita que a causa mortis fora devido antibiótico não ter funcionado como deveria. Não sabe se fora realizado hemocultura, mas protocolo médico recomenda para que seja possível prescrever antibiótico específico; que deveria ser feito. Que a infecção no ouvido parecia estar alta devido a febre, que 17.300 leucócitos indica infecção alta fl. 78, 15.000 infecção reduziu, 27.000 avanço da infecção dia 07/04 (pode acontecer meningite e evoluir septicemia); que 09/04 32.600 – aumentou mais ainda, tem q trocar antibiótico; dia 08/04 fl. 32 passou 2 antibioticos tentou pegar mais germes de infecção; que leucograma 32.600 é indicado trocar antibiótico, vancomicina é indicado em UTI; geralmente quando germe é super-resistente não tem jeito; que fl. 84 baixou 20.500 com vancomicina fez

infecção reduzir; que se fosse a declarante manteria a mesma relação de antibióticos ministrados; que o assistente é o responsável por acompanhar; que mudaria o antibiótico de acordo com o especialista otorrino sugeriu dia 03/04 (suspeita de meningite). Não colocaria bom estado geral dias 09 a 12/04 no prontuário diante do exame de sangue apresentado, a declarante se preocuparia, pois no caso, indicaria UTI. Analisando o prontuário da paciente verificou que não foi solicitada hemocultura para saber quais antibióticos mais indicados e qual bactéria está agindo. Pelo exame fl. 81 27.000 leucócitos do dia 07/04 encaminharia para UTI por estar internada mais de 7 dias, 5 anos de idade e não reagindo (fl. 333).

A médica Andrea Joy afirma a necessidade de ter sido realizada a cultura para saber qual tipo de bactéria específica que agia no corpo da criança, até mesmo para prescrever o antibiótico correto. Ademais, diante dos exames de sangue não colocaria no prontuário médico bom estado geral, a declarante se preocuparia e indicaria UTI ao caso.

Lauren Mizue Guarim Okada informa ter acionado o Dr. Rodrigo no hospital mas ele falou não poder comparecer pois estava no regional. Ele era o médico responsável pela menor. De 14 a 16 a única visita foi da Dra Andrea. Recorda que dia 14 a vítima reclamou de dor no estomago. Dia 16 continuava com dor de estomago e com falta de ar sendo que a mesma havia sido internada em razão de dor no ouvido. A menor começou a passar mal no final da manhã do dia 16 (fl. 335).

Cesar Augusto Silva foi acionado pelo setor de enfermagem do hospital para colher líquido cefalorraquidiano de forma auxiliar no diagnóstico da menor (suspeita de meningite) que apresentava quadro neurológico, alterações clínicas generalizados febre e sonolência. Que colheu líquido e observou que havia perfil de infecção do sistema nervoso chamada de meningite. Não conversou com Rodrigo; deixou escrito no prontuário; não teve conhecimento do resultado do laboratório e foi encaminhado diretamente para hospital nem contato com o réu Rodrigo, responsável no atendimento da vítima. Que escreveu na fl. 47 do IPL ‘realizado punção lombar sob anestesia geral no bloco cirúrgico, LCR ligeiramente turvo com perfil macroscópico de infecção. Solicito exame bioquímico citológico e cultura do LCR’; avaliando o PCR tem aumento de células, mas não é especifica, deu ausência de bactérias porque a criança já estava tomando antibiótico, esse exame não especifica tipo de bactéria mas baseado no aumento de células pode levar hipótese de meningite; que o que se deduz dos exames laboratoriais que a criança não estava respondendo as medicações; que deixou por conta dos colegas a avaliação desse exame (fl. 337).

Jociclelio Castro Macedo não teve contato com a vítima. Esclarece que o medico tem a obrigação de realizar visita diária e ao pedir avaliação de especialista não se transfere responsabilidade. Tomou conhecimento da ingestão de óleo mineral mas informa se fosse o caso havia provocado morte imediata o que não ocorreu (fl. 338).

Luiz Manoel Campos afirma que ao chegar no hospital a Dra Andrea já havia saído. Passou o atendimento do caso acentuando que durante os 16 dias de internação da menor nunca via Rodrigo, somente ouviu comentários da mãe da vítima que ele aparecia de bermuda após as 10h. Nenhum momento foi solicitado a transferência dela para o regional apenas na hora da morte. As enfermeiras diziam que Rodrigo estava fazendo residência. Após sepultamento da criança o réu Rodrigo ligou lamentando o ocorrido dizendo que a causa da morte fora a ingestão de óleo mineral. Que Edgar havia falado para o pai da criança que Rodrigo não soube ler o diagnóstico. A criança faleceu cinco minutos após a chegada da Dra Andrea antes não estava sendo acompanhada por nenhum médico (fl. 364).

Elcinea Rego Campos acompanhou a vítima todos os dias no hospital. Segundo Rodrigo, a dor de ouvido era devido a caxumba, sendo que ele só aparecia no hospital entre 20 e 22h e nem todas as noites, algumas vezes a criança já estava dormindo, nem a examinava. Dois dias após a internação ele solicitou avaliação de um otorrino sendo contactado Edgar Bueno, particular, tendo diagnosticado como otite e após uns exames retornaria mas não o fez. Rodrigo foi quem apareceu de posse dos exames realizados. Em nenhum momento Rodrigo disse que a criança estava com infecção grave ou sugeriu transferência. Dia 15 as enfermeiras passaram o dia tentado contato com ele mas apareceu somente às 17h dizendo: ‘Quem disse que a criança está cansada?’. Dia 16 a menor faleceu às 16:30h. Certo dia viu um estagiário sendo retirado de forma abrupta quando aplicava injeção na menor quando apareceu a supervisora Leidine para limpar o acesso venoso sabendo na delegacia que haviam aplicado óleo mineral (fl. 364).

Tal declaração só mostra que o estado de saúde da menor estava se agravando e o réu, no final do dia, apareceu no hospital e nem se preocupou com os sintomas apresentados.

Thayssa Machado, enfermeira e fazia plantão noturno, presenciou o réu Rodrigo atender a criança apenas uma vez. Certa noite estava fazendo visitas aos pacientes quando avistou a seringa de 10 ml acoplada ao soro mas só havia 06ml de óleo na seringa quando tirou porque estava via oral e na ocasião estava sendo injetada por Marcos via venosa. No prontuário constava 10ml, comunicou o fato ao supervisor que foi lavar o acesso. Informa que há obrigação de visita diária do médico até alta médica e não sendo o mesmo localizado aciona-se o plantonista. A declaração de óbito possui três causas, somente uma pode ter relação com óleo mas só o médico pode precisar (fl. 364).

Lidiberg da Costa Araújo, gerente de enfermagem, informa ter tido contato mais direto com a vítima no dia do falecimento pois houve pedido de transferência para o hospital regional pela Dra Andrea. Não tem conhecimento de outras solicitações. Não existe a possibilidade da menor receber 4ml de óleo na veia e sobreviver por mais de três horas pois causaria embolia pulmonar ou cerebral e insuficiência respiratória. O depoente acredita que o distúrbio de coagulação como causa da morte fora devido o quadro de infecção generalizada. Tem conhecimento que a equipe acionou Rodrigo mas estava em outro procedimento no regional. A responsabilidade primária é do medico assistente, o especialista só ajuda e em regra, não permanece vinculado e na ausência do assistente aciona-se o plantonista (fl. 364).

Maria Francinelce da Silva Furtado, trabalhava no hospital no setor administrativo, e na ocasião lhe informaram da suspeita de meningite pela vítima. No dia do óbito que a menor estava passando mal, em estado grave, com dor no estomago, cansada ligou para Rodrigo e ele disse que não poderia vir porque estava no regional em procedimento cirúrgico. Não sabe precisar o tempo mas depois da ligação na mesma tarde ela faleceu. Que Rodrigo era o médico assistente do caso e a dra Andrea, estava no plantão, foi acionada, fez intubação e solicitou a transferência para o regional. Posteriormente, o liquido constatou negativo para meningite. Teve contato com a vítima por duas vezes, a primeira quando da notificação de possível meningite e na segunda, foi no dia do óbito (fl. 409).

Nagila de Sousa, trabalhava como técnica de enfermagem, acompanhou o caso da vítima no hospital inicialmente com otite, depois suspeita de meningite. No dia do óbito teve contato com ela de manhã, começou a passar mal, vomitou, estava cansada. Ministrou medicação para o vômito e oxigênio, comunicou enfermeira de plantão. Durante a manhã não apareceu nenhum médico. A ofendida recebia aplicação via oral de óleo mineral e posteriormente tomou conhecimento da aplicação venosa de óleo pela mídia. No relatório de enfermagem só tem acesso às enfermeiras. Que a menor foi internada 31 de março 2012 e faleceu 16 abril, durante esse período tinha contato frequente com a mesma. Um dia antes do falecimento estava bem. Informa que o réu Rodrigo não ia frequente no hospital, tinha dias que não aparecia. A criança fazia uso de antibióticos diariamente e já havia prescrição de remédios para dor e febre pelo médico assistente Rodrigo. Teve uns dias que Rodrigo não prescreveu medicação então repetiam as já prescritas. Dias 14 e 15 estava bem só se queixava de dor abdominal. A partir do momento que deu entrada com medicação dos antibióticos o edema do ouvido e dores melhoram, a partir de 06/04 passou a sentir dores abdominais e óleo fora passado porque não evacuava. O enfermeiro que avalia se o quadro clínico necessita de chamar o médico plantonista. Nesse período em que ela esteve internada não houve fechamento de diagnóstico. Ouviu comentários de que o medico Edgar não havia comparecido no hospital logo que apresentou piora. O Rodrigo também não compareceu mesmo a criança em crise (fl. 409).

Elton Bastos dos Santos, era técnico em enfermagem, e na época teve contato com a vitima e visitas de rotina. No dia do óbito iniciou trabalho as 13h e quando 14 o pai da menor foi comunicar que estava ofegante. Acionou a plantonista Andrea Joy, que foi até o local e presenciou atendimento. Aplicou óleo mineral via oral na criança. A queixa inicial da paciente era dor de ouvido e no decorrer da internação não observou melhora porque o edema na face ia ficando maior. No período de internação não se fechou diagnostico do que tinha (fl. 409).

Elane Pereira Pinto, secretaria do réu Edgar, foi contactada por uma enfermeira do hospital para atender criança no hospital, mas no momento informou que ele estava em atendimento (fl. 409).

Shirleide Oliveira, técnica de enfermagem, teve contato com a criança durante a internação. Rodrigo era responsável pela internação. Que viu Edgar uma vez no hospital, ele é otorrino e solicitou uma punção para verificar hipótese de meningite. No dia do óbito as 10h observou a criança em estado crítico sendo chamado o plantonista (fl. 421).

Altino Mendes Neto esclarece que se os leucócitos não regridem tem que trocar antibióticos; que os ministrados são ótimos. Que conselho de medicina apura desvio ético e não entram em detalhes médicos. Que fez apenas uma sindicância e na ocasião entenderam que os médicos Rodrigo e Edgar agiram corretamente.

Os demais depoimentos testemunhais não são capazes de fragilizar o robusto acervo probatório em desfavor da acusada.

Depreende-se do arcabouço probatório que o réu não se preocupou com o estado clínico da criança, com o agravamento dos sintomas, não realizou ou solicitou exame de cultura para verificar a bactéria específica para tratamento da menor uma vez que os antibióticos ministrados não estavam agindo corretamente quando analisado os hemogramas realizados bem como em nenhum momento solicitou reserva de UTI, pelo contrário, colocava no prontuário médico bom estado geral.

Pelo relatório da enfermagem constata-se que a partir do dia 14/04/2012 a menor apresentou agravamento em seu quadro clínico com febre, dia 15/04 apresenta edema na região auricular, dor na garganta e dispneia e no dia 16/04 só piorou mantendo-se relato de dispneia e dor abdominal – fls. 38/39 do IPL.

Através dos hemogramas de fls. 78/84 verifica-se que a criança não estava respondendo a medicação prescrita pelo médico. No dia 02/04 leucócitos 17.300; dia 05/04 15.000 – pequena melhora; dia 07/04 aumentou para 27.000 – piorou; dia 09/04 32.600 – demonstra que a medicação não estava fazendo efeito devido aumento dos leucócitos e dia 12/04 baixou para 20.500 com o uso de vancomicina e cefepime. Segundo os especialistas ouvidos tais medicamentos são ótimos antibióticos, entretanto, diante do caso apresentado, dezesseis dias de internação e a instabilidade da infecção apresentada exigiria maior cuidado médico, o que no caso não se realizou.

A menor permaneceu internada do dia 31/03 a 16/04 quando veio a óbito às 16:50h. A infecção não estava estabilizada e mesmo assim, a partir do dia 12/04, quando a paciente apresentou pequena melhora aos antibióticos o denunciado deixou de solicitar outros hemogramas para acompanhar a evolução. Por outro lado, a criança conforme já informado apresentou-se dispneica, relatando dor abdominal e febre a partir de 14/04 e mesmo assim, nenhum outro hemograma fora solicitado.

Ademais, sequer foi solicitado a cultura, exame de primordial importância, conforme ressaltado pela perita Marilia Godinho e os médicos Andrea Joy e Edgar Bueno, além de outros especialistas.

Considerando ainda a idade da criança (cinco anos), o tempo de internação (16 dias); o não fechamento do diagnóstico; não respondendo de forma efetiva a medicação ministrada; a piora a partir do dia 14/04 seria necessária indicação de UTI, conforme reforçado pelas especialistas Marilia Godinho e Andrea Joy.

A própria médica Andrea Joy declarou que não colocaria bom estado geral no prontuário médico diante dos exames apresentados pela paciente, se preocuparia, o que no caso não ocorreu com o denunciado Rodrigo, pelo contrário, ainda fez pouco caso da situação dispneica da menor dizendo: ‘Quem disse que a criança está cansada?’.

Segundo as enfermeiras e técnicas de enfermagem, os próprios genitores da menor, o réu Rodrigo não comparecia todos os dias no hospital embora constasse sua assinatura no prontuário médico. Sempre ia à noite, por vezes a paciente estava dormindo e nem a examinava.

Dessa forma, resta patente a responsabilidade criminal do denunciado ao se omitir em prestar uma assistência médica mais efetiva a vítima no momento em que não se preocupou com o agravamento do quadro clínico da menor; não solicitou ou indicou UTI; não solicitou exames de HEMOGRAMAS a partir de 12/04 sendo que a criança permaneceu internada até dia 16 e conforme histórico em nenhum momento apresentou estabilidade em sua infecção; não se fechou diagnóstico embora no caso os sintomas indicassem meningite; e ainda, não solicitou exame de CULTURA, indispensável para detectar a bactéria específica que agia no corpo da criança.

Ressalte-se ser irrelevante perquirir concorrência de culpa, in casu, porquanto inadmissível a compensação de culpas no direito penal brasileiro. Consoante o magistério de Rogério Greco para a caracterização de um crime culposo, segundo a doutrina pátria, faz-se necessária a conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado, o resultado lesivo, o nexo de causalidade, a previsibilidade e, por fim, a tipicidade (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2005. p. 217). No caso em apreciação tais elementos restaram cabalmente comprovados.

Relativamente aos demais réus, por não terem contribuído para o evento morte devem ser absolvidos.

Frise-se que a suposta ingestão de óleo mineral da veia na menor resta descartada como agente causador ou contribuidor da morte da paciente eis que segundo o que se apurou, não houve aplicação de tal conduta venosa, até mesmo porque, se houvesse havido, causaria morte imediata na vítima por embolia pulmonar e não depois de 04 dias como de fato ocorreu. Assim, tal hipótese resta afastada não havendo assim responsabilidade dos réus Leidiane e Marcos.

Ante o exposto, julgo parciamente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar RODRIGO OLIVEIRA CHAHINI como incurso no art. 121, § § 3º e 4º, do Código Penal. (sic)

Não obstante a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante, em análise dos documentos de fls. 33 a 61 (relatório da enfermagem e prontuário médico), é possível verificar que, desde o momento que o recorrente assumiu a responsabilidade pelo tratamento da criança, 31/03/12,

até o dia 15/04/12 (véspera do óbito), veio tomando providências para tratá-la, pedindo exames (entre eles os hemogramas, a punção lombar para a retirada do Liquido Cefalorraquidiano, bem como sua cultura, PCR), solicitando avaliação de especialistas, neurologista e otorrino (fl.42 do IPL), ainda prescrevendo medicações e antibióticos pertinentes, com destaque para o dia 15/04/12, no qual consta que a criança começou a apresentar a dispneia, há a observação de que até então ela apresentava melhoras com a nebulização receitada pelo recorrente (fl.59 do IPL).

Quando ocorreu o agravamento do estado de saúde da menor, no dia 16/04, houve a comunicação de tal quadro ao ora recorrente, por via telefônica, momento em que informou a impossibilidade de comparecer, visto que se encontrava no centro cirúrgico no hospital regional (comprovado à fl. 192 do volume I) e indicou que fosse acionado o médico plantonista, responsável por essas intercorrências ante à sua ausência, para a prestação do socorro devido, que no caso, foi a Dra. Andreia Joy.

A referida médica, por sua vez, ofereceu a assistência à menor, quando fora solicitada, no entanto, esta, infelizmente, veio à óbito.

Dessa feita, pelo conjunto probatório não é possível vislumbrar a negligência ou imperícia do ora recorrente, mesmo que não tenha fechado diagnóstico acerca da meningite, visto que suas condutas médicas, até o momento em que atuou diretamente sobre o caso, estava tendo certo resultado.

Ademais, como bem mesmo foi colocado por profissionais ouvidos em juízo, como as médicas Marília Carneiro Godinho e Andréa Joy Vieira Regis, em

certos pacientes, seja por uma baixa de resistência do próprio organismo da pessoa ou de uma bactéria com multirresistência, a doença pode evoluir, em grande velocidade, de modo a tornar ineficazes todos os esforços médicos. Ainda, ressaltado que as infecções do ouvido são de difícil combate. Senão vejamos:

(...)

O detalhe da situação é que mastóide, ouvido interno, as meninges, de uma maneira geral, mesmo estando comprometidas ou não, esse processo é de difícil combate. Não é fácil tratar de uma complicação, principalmente nessa hipótese de uma bactéria multirresistente. Se ela é multirresistente, então, nada vai dar jeito nela. E o processo de infecção instalado, vai derrubar isso. Então só a plaqueta aumentada, “ah é um sinal de piora”, sim, é um sinal de piora, mas não é só ela, é um contexto. Antes ver um remedinho só para melhorar as plaquetas. Mas não é, é uma coisa complexa. Um sistema não independe de outro sistema. Então quando você vê que vai havendo um piora, nos exames da plaqueta, então mudou o antibiótico, mudou. É uma tentativa. Porque se ela é multirresistente, houve uma mudança. Era de acordo com o otorrino ou não era, ele mudou na tentativa. Então houve uma mudança na prescrição de antibióticos. Talvez, em razão dessa alteração plaquetária, tenha gerado essa mudança, não sei. Mas todos os sintomas que ela apresentava, aliados à essa alteração plaquetária tem. Poderia se passar exame de sangue, pode tentar passar tudo, mas normalmente a gente sabe que quando o processo se instala é um processo muito difícil de se ter retorno.

(...)

(
testemunha, médica legista Marília Carneiro Godinho, mídia fl. 319, volume II
)

(...) a inflamação do ouvido parecia estar bem avançada por conta da febre alta.

(...) que o avanço de uma infecção de ouvido, pode acontecer uma meningite, inicialmente, depois, se o antibiótico continuar não agindo, pode ocasionar uma septicemia (infecção generalizada).

(...)

Perguntado o porquê do aumento da infecção já que a paciente estava fazendo o uso de dois antibióticos, se o problema do antibiótico ou variava de pessoa para pessoa, assim respondeu: varia de pessoa para pessoa. No caso ela poderia ter tido uma associação. Ela não tinha uma resistência muito boa para responder junto com os antibióticos, porque o organismo precisa responder. Não é só o antibiótico agir. E também ela ter pego algum germe super resistente.

(...) geralmente em UTI, mesmo com os melhores antibióticos, quando o germe é super-resistente, não dá jeito.

(...) perguntado se, como médica, poderia vislumbrar algum erro de conduta dos médicos que aturam no caso, na questão da meningite, da otite e da evolução do antibiótico, respondeu: não, porque eu não acompanhei a criança.

Perguntado se fosse a médica da criança, com parâmetro no hemograma apresentado, se manteria a mesma relação de antibióticos aplicados, respondeu: manteria.

(...) Que é possível uma paciente, no caso de otite crônica que evolui, estar bem e evolui de forma rápida e caminha para um quadro de evolução crônica até o óbito.

(...)

(
testemunha, médica Andréa Joy Vieira Regis, mídia fl. 340, volume II
)

Quanto ao fato de não ter requisitado UTI, friso que os relatos dos profissionais ouvidos em audiência, embora dissessem que suas condutas seriam outras, encaminhamento para UTI no dia 15/04,

por exemplo, não afirmavam, com veemência, que a do médico estava errada. Afinal, de contas, a medicina não é exata.

Importante, inclusive, transcrever o depoimento da médica-legista, acerca da polêmica, a qual faz várias ponderações sobre a referida solicitação, dentre elas a intensidade da falta de ar, a complexidade e gravidade do caso:

(...)

Perguntado se afirmar que era um caso muito grave, responde que sim. Perguntado se seria o caso de ser encaminhada o mais rápido possível para a UTI, já que ela estava tão grave, responde: se a partir do dia 15 houve a mudança do antibiótico e se essa insuficiência respiratória foi instalada, já no dia 15, então ela teria, até uma traqueotomia,
dependendo da intensidade da falta de ar dela, uma UTI, sim
.
Mas é aquela história, nós estamos em uma cidade (Santarém) em que meu marido mesmo morreu porque não tinha vaga. Então, a agente sabe que mesmo que se solicite uma reserva de entrar na fila do SUS, até porque eu trabalhei na auditoria por 11 anos, tentamos colocar sempre aquela criança ou adulto ou aquele quadro que está mais complexo, mais difícil, para poder ter
. Mas se houve essas mudanças, no dia 15, de piora, se ela teve uma insuficiência respiratória, isso tá relatado, isso está dito,
teoricamente
, a partir do dia 15 era para ela ter ido para uma UTI, com maior respaldo, baseado no que vocês estão me colocando.

Assim, pelo conjunto probatório colhido, ante o resultado inconclusivo da necrópsia, que poderia demonstrar, de modo mais incisivo, a
causa mortis
e alguma possível negligência, não há como manter a condenação do recorrente.

Destaco que, para o Direito Penal, quando se trata de responsabilizar alguém, isso resta condicionado pela reunião de provas satisfatórias do injusto atribuído ao acusado, as quais não são verificadas aqui, visto que não há de se afirmar, com certeza, que, se fosse realizada a coleta da cultura da bactéria, haveria evitado o desfecho fatídico, até mesmo porque, foram empregados antibióticos com boa cobertura microbianas, adequados ao quadro clínico, abarcando até mesmo a doença meningite, sendo trocados por outros mais potentes, utilizados, inclusive, em tratamento intensivo, conforme afirmado por diversos profissionais ouvidos em juízo (Altino Mendes, Andrea Joy, César Augusto, Josiclelio Macedo, Edgar Bueno). De igual modo, a questão da UTI.

Também, não restou incontroversa a questão da ausência das visitas médicas diárias.

No que tange à falta de mais exames de hemograma depois do dia 12/04, a própria genitora da menor, esclareceu, em juízo, que não permitiu mais a realização daqueles tendo em vista que sua filha estava “cansada e furada” (mídia, fl.319).

Logo, apesar de não se poder afirmar, com certeza, que houve negligência da parte do apelante, de igual modo não se pode aduzir que ele é desprovido de culpa, inocente, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO (CP, ART. 121, § 3º C/C § 4º) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA ACUSAÇÃO.PRETENDIDA CONDENAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - MÉDICO, EM REGIME DE SOBREAVISO, QUE AVALIA E DETERMINA O TRATAMENTO CONSERVADOR DO PACIENTE - CONDUTA NEGLIGENTE NÃO VERIFICADA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

(...)

III - O médico não responde penalmente pela morte do seu paciente quando, dentro da sua autonomia profissional, elege técnicas e protocolos adequados para o tratamento (conquanto inexitosos), e existe dúvida sobre a inevitabilidade do óbito, como resultado da evolução natural da moléstia enfrentada pelo falecido. Ambas as situações excluem o fato típico homicida, na medida em que eliminam tanto a conduta - esvaziando a culpa - como a relação de causalidade entre ela e o resultado (morte do paciente).

RECURSO DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 0000582-97.2014.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 04-02-2021).

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver, como de fato absolvido tenho, o apelante Rodrigo Oliveira Chahini, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 06/04/2022